Tribunal: TJDFT
Processo: 0701421-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701421-89.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANÇA E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS/DIFAL. II – SOBRESTAMENTO DO FEITO. MEDIDA NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. LIMINAR PROFERIDA EM PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL QUE NÃO OBSTA O EXERCÍCIO DE JUÍZO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE SOBRE O MÉRITO DA DEMANDA NEM SOBRE O MÉRITO DO RECURSO. MEDIDA LIMINAR ACAUTELATÓRIA A INDICIR SOMENTE SOBRE A EFICÁCIA DO PROVIMENTO JUDICAL DE MÉRITO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE IMPRETRANTE DO WRIT. INCABÍVEL SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DO FEITO. III - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO MANDAMENTAL QUE QUESTIONA A COBRANÇA DO ICMS-DIFAL. INTERESSE MANIFESTADO NA OBTENÇÃO DE PROVIMENTO DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DA DIFERENÇA DE ALIQUOTA RELATIVA AO ICMS-DIFAL PARA O ANO DE 2022. CONDICIONANTES PREVISTAS NO ART. 166 CTN. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO EM QUE NÃO POSTULADA A RESTITUIÇÃO DESSE TRIBUTO. HIPÓTESE EM QUE, SE EFICÁCIA EXECUTIVA TIVER A SENTENÇA DECLARATÓRIA, O PREENCHIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 166 CTN DEVERÁ SER AFERIDO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. IV – ICMS-DIFAL. DIFERENÇA ENTRE A ALÍQUOTA INTERNA DO ESTADO DESTINATÁRIO E A ALÍQUOTA INTERESTADUAL DO REMETENTE EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS AO CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS. COBRANÇA SUJEITA AOS PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (NOVENTENA) E DA ANTERIORIDADE ANUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. MUDANÇA CONSTITUCIONAL. ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA ANTES ESTABELECIDA PARA ARRECADAÇÃO DO ICMS. INSTITUIÇÃO DE NOVA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA ENTRE O ESTADO REMETENTE DO BEM OU SERVIÇO (CONTRIBUINTE) E O ESTADO DE DESTINO NAS OPERAÇÕES COM BENS E SERVIÇOS DESTINADOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. DIPLOMA NORMATIVO INDISPENSÁVEL À REGULAMENTAÇÃO DA MUDANÇA CONSTITUCIONAL INTRODUZIDA PELA EC 87/2015. NOVA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA REGULAMENTADA. SITUAÇÃO QUE ATRAI A INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 5.546/20015. DIPLOMA VÁLIDO COM EFICÁCIA POSSÍVEL A PARTIR DA EDIÇÃO DA LC 190/2022. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA DE COBRANÇA IMEDIATA DO TRIBUTO MAJORADO. V - REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS. 1. Inaplicável ao presente caso a decisão liminar proferida na Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000, porque inequivocamente recaem seus reflexos sobre liminares concedidas em primeiro grau de jurisdição e sentenças quando favoráveis aos contribuintes, não sobre o trâmite da ação mandamental, esteja em fase de conhecimento ou em fase recursal. 1.1. A suspensão de cumprimento de medidas liminares ou de sentenças determinada pelo Excelentíssimo Presidente deste colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do processo de Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000, para afastar a restrição de recolhimento do ICMS/DIFAL deferida em mandado de segurança que impetraram diversos contribuintes, atende, por si, à necessidade de prevenir grave lesão à economia e ao equilíbrio fiscal do Distrito Federal. 1.2. Não atende à formulação lógica da tutela acautelatória conferida o sobrestamento de demanda em fase de conhecimento, motivo pelo qual possível se afigura exercer juízo de cognição exauriente tanto sobre o mérito da causa quanto sobre o mérito recursal. 2. Tem a empresa impetrante interesse em obter provimento declaratório de inexigibilidade da diferença de alíquota ICMS-DIFAL para o ano de 2022. Não sendo objeto da ação mandamental a restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro, desnecessário se mostra, para impetração do writ, fazer prova de ausência de repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou. Hipótese em que prescindível o atendimento das condicionantes postas no art. 166 do Código Tributário Nacional. Mas, sendo admissível que a sentença declaratória tenha eficácia executiva, em sede de liquidação de sentença deverão estar preenchidas aquelas exigências. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 3. As alterações constitucionais introduzidas pela EC 87/2015 na sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinam bens e serviços para o consumidor final não contribuinte do imposto, segundo concluiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.287.019 e ADI 5469, tornaram imperativa a edição de lei complementar para regularização do novo arranjo tributário relacionado à divisão de receitas do ICMS na circulação interestadual de mercadorias e serviços, nos termos da tese fixada no Tema 1.093 da Corte Suprema. 4. A Lei Complementar 190/2022, além de estabelecer normas gerais de divisão de receitas do ICMS na circulação interestadual de mercadorias e serviços, instituiu nova hipótese de incidência de tributo e definiu nova categoria de contribuinte, com o que criou nova relação jurídico-tributária. A inovação legislativa trazida por esse diploma legal, por acarretar instituição ou majoração do imposto a ser arrecadado sob nova metodologia, está sujeita à observância dos princípios tributários da anterioridade previstos no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal (anterioridade anual e nonagesimal). Publicada a LC 190 no ano de 2022, inadmissível a imediata cobrança do DIFAL-ICMS. Exação impossível no mesmo exercício financeiro em que publicada a legislação que implicou inegável majoração da carga tributária. 5. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas. Preliminares rejeitadas. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 18, 146, inciso III, 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, todos da Constituição Federal, além do artigo 99 da ADCT e divergência com o paradigma do Tema 1.093 do STF, sustentando a exigibilidade do DIFAL/ICMS no exercício de 2022. Defende a inaplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal, além do afastamento da anterioridade anual realizado pelo acórdão impugnado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto ao exposto malferimento aos artigos aos artigos 18, 146, inciso III, 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, todos da Constituição Federal. O recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Por derradeiro, cumpre ressaltar que a hipótese não se adequa ao Tema 1.093/STF por ausência de similitude fática. Destaca-se que a matéria do procedente vinculante se limita a definir a “necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional n.o 87/2015”. Já, no caso em tela, a questão discutida envolve a definição da aplicabilidade ou da inaplicabilidade dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012